Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e.
1. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação.
2. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade.
3. O respeito à coisa julgada não favorece a iniquidade e devem ser repudiadas interpretações que impliquem situação de injustiça. Rememore-se que nenhuma interpretação jurídica ou de lei deve se desvirtuar da sua finalidade maior, qual seja, estar a serviço da lisura e da equanimidade. Se a sentença está submetida a eficácia futura e não se mantém a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, incidente a previsão rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada.
4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. A adoção da correção pela caderneta de poupança em obrigações que se protraem no tempo, e que por diversas vezes já esteve inferior à inflação, não representa a desvalorização da moeda e acarreta vantagem indevida para a Fazenda Pública e prejuízo ao servidor, na medida em que postergando o pagamento da dívida, referidos valores teriam menor poder de compra do que possuíam quando da constituição do crédito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.